Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700601-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA STAR LIFE EIRELI AGRAVADO: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACADEMIA STAR LIFE EIRELI, face à decisão do juízo a quo que, reconhecendo sucessão empresarial a incluiu no polo passiva da demanda principal. Alega, em suas razões de agravo, matérias de defesa, em especial sua ilegitimidade passiva. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido ante a sua intempestividade. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Insurge-se a parte agravante da decisão que a incluiu no polo passivo da demanda. A intimação da parte ocorreu em 01/04/2021, tendo seu prazo iniciado em 05/04/2021, que após quinze dias úteis, findou-se em 26.04.2021. Ocorre que o presente agravo só foi interposto em 28.04.2021, quando já esgotado seu prazo recursal. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora